Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708379-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ÁLVARES DA SILVA AGRAVADA: CLEUSA LOUZADA DIAS DESPACHO CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ÁLVARES DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de fatos e provas. Afirma que o apelo está devidamente fundamentado, não incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço dos pedidos de determinação de penhora do imóvel em questão e de majoração dos honorários sucumbenciais formulados, respectivamente, por agravante e agravada, porquanto tratam-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente também sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Campos Álvares da Silva, inscrito na OAB/DF 18.731, cujo instrumento procuratório encontra-se no ID 24246171. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020